Tribunal: CARF
Processo: 10680.723631/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723631/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.496 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
RICARDO MARTINS ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS. ENTREGA FORA DO
PRAZO. MULTA POR ATRASO DEVIDA.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Súmula CARF n° 69).
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO FISCAL.
INDEPENDÊNCIA DA VONTADE DO AGENTE OU RESPONSÁVEL,
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e
antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723631/2008-16
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723631/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 160/167), interposto contra o Acórdão 02-
32.795 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG - DRJ/BHE (e-fls. 144/148) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/9), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fl. 12) relativa a Multa Por Atraso na Entrega da Declaração 06/90.001.370, no
valor de R$ 3.552,86, Exercício e Ano Calendário 2003, com data de lavratura 31/10/2008.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, aqui exposto em sua síntese por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Em desfavor de RICARDO MARTINS ANDRADE, CPF n° 939.625.766-49 foi
emitida a Notificação dc Lançamento n° 601/0.001-061 juntada nas fls. 12, destes autos,
no valor de RS3.552,86 cujo fato gerador é multa por atraso na entrega de Declaração
de Ajuste relativa ao ano calendário de 2003.
(...).
Depois de identificar-se, diz que em 23.03.2004 entregou Declaração de Saída
Definitiva do País com data de caracterização de não residente em 31.12.2003, vindo,
depois, a receber a Notificação de Lançamento de multa por atraso na entrega da
Declaração, afirmando não concordar com a base de cálculo da multa aplicada.
Esclarece que declarou como rendimento tributável recebido no exterior o valor de
R$658.729,77 e compensou o imposto, também pago no exterior, no total de
R$177.643,06.
Diz que a Declaração de Saída Definitiva do País- 2003 foi constituída dos rendimentos
auferidos no Brasil, que importou em R$10.752,59 e no exterior no montante de
R$658.729,67 totalizando um rendimento de R$669.455,36.
Informa que os rendimentos recebidos no exterior são provenientes da Itália, país com o
qual Brasil mantém acordo internacional para evitar dupla tributação, conforme Decreto
n° 85.095, de 06.05.1981.
Argui que o rendimento recebido no exterior foi demonstrado nos informes mensais
importando em R$658.729,77, que foi pago imposto federal no exterior no valor de
R$244.773,99 e que na Declaração de Saída Definitiva 2003 o rendimento foi
indevidamente tributado e compensado.
Afirma que a Receita Federal reconheceu o montante do imposto devido sobre o
rendimento auferido no exterior e o utilizou como base para o cálculo da multa por
atraso na entrega da declaração, ocasião em que era "residente fiscal na Itália" porque
ali mantinha seus interesses vitais e onde seus rendimentos foram corretamente
tributados.
Junta à defesa cópia do Decreto n° 85.985, de 1981 afirmando que este instrumento
legal comprova a regularidade do acordo firmado entre Brasil e Itália para evitar a bi-
tributação e afirma que os rendimentos recebidos em países que mantém acordo com o
Brasil para evitar a bi-tributação, são informados na declaração de ajuste no quadro
destinado aos rendimentos isentos.
Ao final, requer que seja aceita a alteração dos rendimentos erroneamente considerados
tributáveis, para tê-los como isentos, passando a base de cálculo do imposto para R$
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723631/2008-16

10.725,59, quando, então, não se apurará imposto a pagar, restando para recolher
somente a multa por atraso na entrega da Declaração, que importa em R$165,74.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA. ENTREGA FORA DO PRAZO. MULTA.
CABIMENTO.
A entrega de Declaração de Saída Definitiva do País fora do prazo determinado na
legislação tributária enseja multa de mora.
SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS PERANTE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
A falta de apresentação de certidão negativa de tributos quando da saída definitiva do
país, enseja que a tributação dos rendimentos auferidos durante os primeiros doze meses
da ausência sejam considerados, para fins de tributação, como que recebidos por
residentes no Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário

4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
25/01/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 154/155), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 16/02/2012 (protocolo de e-fl. 160), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e defende a inconsistência dos fundamentos da
notificação;
- entende que, de acordo com o Art. 17 da lei 3.470/58, e o caput do artigo 16 do
Decreto 3.000/99, a Declaração de Saída Definitiva deve ser entregue de forma imediata
reportando os rendimentos de 1o de janeiro até a data em que for requerida a Certidão Negativa
de Débitos para o interessado;
- entende ainda que o posicionamento formal da Receita Federal foi interpretar os
dispositivos legais acima para entrega da declaração em pauta como a data de requerimento da
então Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ressalta que apresentou sua Declaração de Saída Definitiva em 23/03/2004,
mesma data de requisição da Certidão competente, e que seu único equívoco foi não reportar a
mesma data no campo “data da caracterização da condição de não residente” da Declaração, por
lapso e sem má-fé;
- requer que tal erro material seja corrigido pela Receita Federal, desconstituído o
lançamento e realizado um novo;
- subsidiariamente, solicita a alteração da base de cálculo, uma vez entender que a
multa recai sobre o imposto realmente devido no momento em que deveria ter entregue a
declaração, considerando diversas antecipações do imposto realizadas durante o ano; e
- anexa cópia da sua Declaração de Saída Definitiva do País 2003/2003,
acompanhada dos documentos utilizados para preenche-la e cita jurisprudência que entende ser-
lhe favorável.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723631/2008-16

5. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso, para “... efeito de (I) anular
a ... penalidade imposta ..., ou, subsidiariamente, ... (II) cancelar o atual lançamento e efetuar
um novo alterando a base de cálculo da penalidade imposta tendo em vista ... entendimento do
Conselho...”.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto dele
tomo conhecimento.
8. Pode-se ainda verificar que não há argumentos preliminares arguidos pelo
interessado ou mesmo de ofício a serem apreciados na lide.
9. De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
10. E entenda o contribuinte que a retificação de sua Declaração, é plenamente
descabida após o início da ação fiscal. Os fundamentos de tal impossibilidade são o Artigo 147,
parágrafo primeiro do Código Tributário Nacional e o Artigo 832 do Decreto 3.000/99 o
Regulamento do Imposto de Renda.
11. Da leitura dos dispositivos citados, constata-se que ao sujeito passivo é
permitido apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato espontâneo
e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
12. No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33 (Vinculante, conforme Portaria
MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n. 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
13. Em recente Jurisprudência Precedente deste Conselho pode ser claramente
verificado que o entendimento do interessado em relação ao posicionamento desta Segunda
Instância Administrativa é plenamente oposta à sua pretensão.
14. Senão, veja-se o Acórdão n. 2402-008.831, da 2a Seção de Julgamento, 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária, de 07 de agosto de 2020, de relatoria da Ilustre Conselheira Dra.
Ana Claudia Borges de Oliveira, onde o Colegiado negou provimento ao Recurso Voluntário por
unanimidade.
15. Com a devida vênia, aqui transcreve-se o citado Acórdão, em sua essência,
uma vez que os fundamentos recursais coincidem fundamentalmente com os argumentos da
presente lide.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723631/2008-16

Relatório
(...).
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão ... que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento ... decorrente da revisão
da Declaração de saída definitiva do país, ano-calendário 2003, que lançou a multa por
atraso na entrega da declaração de saída definitiva do país.|
(...)
O contribuinte foi cientificado da decisão ... e apresentou recurso voluntário em ...
sustentando que a entrega "imediata" da Declaração de Saída Definitiva significa a
entrega da mesma na data em que é requerida a Certidão Negativa de Débitos de
Tributos e Contribuições Federais e, que, assim procedeu. E, caso não seja esse o
entendimento, que seja refeito o cálculo para considerar como base de cálculo da multa
o valor do imposto efetivamente devido (multa mínima de RS 165,74) e não o valor do
imposto apurado (que desconsidera eventuais recolhimentos feitos ao longo do ano-
calendário).
(...)
Voto
Conselheiro Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora. Da admissibilidade
(...)
Das alegações recursais
No tocante as alegações de improcedência da multa aplicada e, subsidiariamente, de
aplicação da multa mínima, o recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação,
deixando de refutar os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015
— RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto
condutor (fls. 64 a 67):
Em análise da legislação pertinente a matéria, verifico a conveniência de se
transcrever os seguintes artigos:
l)Artigo 9o da Instrução Normativa SRF n° 208. de 27/09/02 (com a redação da
época do EX2003/AC2003):
"Saída definitiva do Pais
Art. 9a. A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente
do território nacional no curso do ano-calendário deve:
I - apresentar, até a data da saída do Brasil, a Declaração de Saída Definitiva
do Pais, relativa ao período em que tenha permanecido na condição de residente
no Brasil no ano-calendário da saída, bem assim as declarações
correspondentes a anos-calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não
entregues;
II - recolher em quota única, até a data prevista para a entrega das declarações
de que trata o inciso I, o imposto nelas apurado e os demais créditos tributários
ainda não quitados, cujos prazos para pagamento são considerados vencidos
nesta data, se prazo menor não estiver estipulado na legislação tributária.
§ 1o (...)
§2° As declarações de que trata o inciso I do caput devem ser transmitidas pela
internet, ou entregues em disquete ou em formulário nas unidades da SRF.
§3o e §4o (...)"
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723631/2008-16

2)Artigo 9o da Instrução Normativa SRF n° 73 de 23/07/1998 (com a redação da
época do EX2001/AC2001) — revogada pela IN/SRF n° 208/02 (acima):
"Art. 9o A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente
do território nacional no curso do ano-calendário fica obrigada a apresentar, na
data em que for requerida a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais, a Declaração de Saída Definitiva do Pais a que se
refere o Anexo II, em relação ao período de 1o de janeiro até essa data, bem
como as relativas aos anos-calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não
entregues. (Redação dada pela IN SRFn2 167/99, de 23/12/1999)
§1°A declaração de que trata o caput pode ser apresentada em formulário ou em
meio magnético e entregue nas unidades da Receita Federal ou por meio da
Internet.
§§(...)"
A partir da superveniencia da Instrução Normativa n° 208/02, não se aplica mais o
disposto na Instrução Normativa n° 73/98. Não cabe discutir o alcance da palavra
"imediata" presente nos artigos 17 da Lei n°3.470 de 28/11/1958 e 16 do Decreto n°
3.000/99, pois a Instrução Normativa n° 208/02 explicita que, para o
EX2003/AC20O3, a Declaração de Saída Definitiva deve ser apresentada "até a data
da saída do Brasil".
À fl. 11 consta que o contribuinte passou à condição de não-residente em 15/04/2003
e que a Declaração de Saída Definitiva do Pais foi entregue em 25/08;2003, nao
atendendo ao disposto no art. 9o da IN/SRP n° 208/02.
Não há como aceitar que o contribuinte, após declarar a data de saída como sendo em
15/04/2003, altere a mesma sem qualquer prova do ocorrido. Ademais, em consulta
ao sistema (HOD-DIRF) verifico que a DIRF do contribuinte registra rendimentos
mensais até o mês 03/2003. Indiciando que, de fato, o contribuinte passou á condição
de não-residente em 15/04/2003; conforme declarado na Declaração de Saída
Definitiva (fl.ll).
Tipificação da Multa e sua aplicação.
A Instrução Normativa SRF n° 208/02, que dispõe, dentre outras, sobre a tributação
das pessoas físicas, pelo imposto de renda, dos rendimentos e ganhos de capital
auferidos no Brasil por não-residente no Pais, em seu art. 13 que trata da falta da
apresentação da Declaração, assim determinava à. época do fato gerador deste
lançamento:
"Art. 13. A falta de apresentação das declarações a que se referem os arts. 90 e
11 ou a sua apresentação após o prazo fixado sujeita o contribuinte ás seguintes
penalidades:
I - existindo imposto devido, multa de um por cento ao mês ou fração de atraso
calculada sobre o valor do imposto detido, observados os limites mínimo de RS
165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e máximo de
vinte por cento do valor do imposto devido; ou
II - não existindo imposto devido, multa de RS 165,74 (cento e sessenta e cinco
reais e setenta e quatro centavos)."
Da leitura do artigo verifica-se que a multa deve ser aplicada sobre o valor do
"Imposto Devido" na Declaração de Saída Definitiva e não sobre o "Saldo do
Imposto a Pagar", como pretendido pelo sujeito passivo do lançamento, ou seja, antes
de feita a compensação com o imposto já pago, seja por meio de carnê-leão,
retenções na fonte e/ou outros. Dessa forma, a aplicação da multa independe do
resultado da declaração e se há ou não imposto a pagar.
À fl. 16 da Declaração de Saída Definitiva encontra-se o valor de "imposto devido"
de R$1.689.496,32 que é a base de cálculo que consta no lançamento da multa à
fl.09.
Portanto, está correta a aplicação da multa por atraso na entrega da Declaração de
Saída Definitiva do Pais por encontrar-se fundamentada em legislação federal
especifica e vigente.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723631/2008-16

Observa-se, enfim, que a aplicação é de natureza vinculada nos termos do art. 142 do
CTN e este juízo administrativo não possui ingerência sobre a aplicação da mesma e
que o art.88,1 da Lei 8.981/95 também fundamenta a questão.
Extensão das Decisões Administrativas e Judiciais.
No que concerne aos acórdãos invocados pelo sujeito passivo do lançamento, há que
ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e
vinculam as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso
II do art. 100 do CTN.
Com relação ao acórdão n°17-25.632 da 10' Turma da DRJ/SPOII, observa-se que o
mesmo foi emitido para julgar acontecimento ocorrido no EX2001/AC2001, época
anterior a publicação da Instrução Normativa SRF n° 208, de 27/09/02, que passou a
reger a matéria. Restringindo-se; portanto, seus efeitos, ao caso julgado.
Dos meios de prova.
No processo administrativo fiscal, a produção de provas deve observar o que
disciplina o art. 16 do Decreto n.° 70.235/72 (e alterações). A impugnação deve,
portanto, trazer todas as provas das suas alegações.
Ademais, nesse mesmo sentido é a jurisprudência desse Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF. Exercício:
2003. DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS. ENTREGA FORA DO
PRAZO. MULTA POR ATRASO. DEVIDA.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Súmula CARF n° 69).
(...)
(Acórdão n° 2201-002.373, Relator Conselheiro Francisco Marconi de Oliveira,
Sessão de 15/04/2014)
Portanto, sem razão o recorrente.
16. Ao final desta apreciação, restam refutados todos os argumentos levantados
pelo interessado, e tendo em vista os precedentes deste Conselho, cujas análises e Decisões
proferidas levam a entendimento comungado por este Conselheiro, não há que ser tornada a
Notificação de Lançamento improcedente, e irretocada deve remanescer a Decisão a quo.
Dispositivo
17. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723631/2008-16

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital